Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0742849-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELTON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se o Impetrante e a d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, tendo em vista o julgamento da ADI 6.447 pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora